Tribunal: TJSP
Processo: 1016325-35.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Municipal no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime jurídico único para os servidores - Opção do servidor pelo regime jurídico estatutário - O Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte, por ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei Complementar Santista no 21/1991 - Retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime estatutário, ao regime jurídico celetista - Artigo 1o da Lei Complementar Municipal no 21/1991, todavia, que permanece inalterado - O pleito da autora deve ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos - Recontagem do tempo de serviço desde a data de admissão da autora – Possibilidade - Prescrição do fundo de direito afastada - Exegese da Súmula 85 do E. STJ - Relação de trato sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal parcelar - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016325-35.2019.8.26.0562; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Ação Ordinária – Servidora Pública inativa do Município de Santos - Admissão pelo requerido em 14/08/1986, como eventual, até fevereiro de 1991, regido pela Lei Municipal no 2.180/59 - Com o advento da Constituição de 1988, foi criada a figura do Regime Jurídico Único dos Servidores, e a municipalidade, no artigo 73 da Lei Orgânica, cumpriu tal determinação,

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Ação Ordinária – Servidora Pública inativa do Município de Santos - Admissão pelo requerido em 14/08/1986, como eventual, até fevereiro de 1991, regido pela Lei Municipal no 2.180/59 - Com o advento da Constituição de 1988, foi criada a figura do Regime Jurídico Único dos Servidores, e a municipalidade, no artigo 73 da Lei Orgânica, cumpriu tal determinação, dispondo que os servidores municipais da administração direta são considerados estáveis no serviço público e que os servidores extranumerários estáveis teriam direitos e deveres exatamente iguais dos servidores municipais estatutários – Alegação de que, atualmente, recebe o adicional de tempo de serviço no percentual de 22%, visto que a Municipalidade de Santos não considera o período trabalhado como extranumerário, enquanto faz jus ao percentual de 28%, nos termos do artigo 61 da Lei Municipal no 2.180/59 e artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84 – Pretensão da procedência da ação, com a contagem de todo o tempo de serviço prestado à municipalidade, anterior à lei orgânica, para todos os efeitos legais, inclusive, com o cômputo integral do adicional por tempo de serviço, nos termos da Lei no 4.623/84, e do tempo de serviço público municipal prestado sob a égide da Lei no 2.180/59, considerando como marco inicial a data de admissão em 14/08/1986, condenando-se a ré à obrigação de pagar as diferenças pecuniárias vencidas e vincendas em seus proventos a título de adicional de tempo de serviço – Cabimento - Edição da Lei Complementar Municipal no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime jurídico único para os servidores - Opção do servidor pelo regime jurídico estatutário - O Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte, por ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei Complementar Santista no 21/1991 - Retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime estatutário, ao regime jurídico celetista - Artigo 1o da Lei Complementar Municipal no 21/1991, todavia, que permanece inalterado - O pleito da autora deve ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos - Recontagem do tempo de serviço desde a data de admissão da autora – Possibilidade - Prescrição do fundo de direito afastada - Exegese da Súmula 85 do E. STJ - Relação de trato sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal parcelar - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1016325-35.2019.8.26.0562,
da Comarca de Santos, em que são apelantes
IPREVSANTOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA DAS DORES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
2/17
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1016325-35.2019.8.26.0562
Apelantes: Iprevsantos - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos
Municipais de Santos - Iprevsantos e Juízo Ex Officio
Apelado: Maria das Dores Silva
Comarca: Santos
Voto no 17163
Apelação e Reexame Necessário – Ação Ordinária – Servidora
Pública inativa do Município de Santos - Admissão pelo requerido
em 14/08/1986, como eventual, até fevereiro de 1991, regido pela
Lei Municipal no 2.180/59 - Com o advento da Constituição de
1988, foi criada a figura do Regime Jurídico Único dos Servidores,
e a municipalidade, no artigo 73 da Lei Orgânica, cumpriu tal
determinação, dispondo que os servidores municipais da
administração direta são considerados estáveis no serviço público
e que os servidores extranumerários estáveis teriam direitos e
deveres exatamente iguais dos servidores municipais estatutários –
Alegação de que, atualmente, recebe o adicional de tempo de
serviço no percentual de 22%, visto que a Municipalidade de
Santos não considera o período trabalhado como extranumerário,
enquanto faz jus ao percentual de 28%, nos termos do artigo 61 da
Lei Municipal no 2.180/59 e artigo 154 da Lei Municipal no
4.623/84 – Pretensão da procedência da ação, com a contagem de
todo o tempo de serviço prestado à municipalidade, anterior à lei
orgânica, para todos os efeitos legais, inclusive, com o cômputo
integral do adicional por tempo de serviço, nos termos da Lei no
4.623/84, e do tempo de serviço público municipal prestado sob a
égide da Lei no 2.180/59, considerando como marco inicial a data
de admissão em 14/08/1986, condenando-se a ré à obrigação de
pagar as diferenças pecuniárias vencidas e vincendas em seus
proventos a título de adicional de tempo de serviço – Cabimento -
Edição da Lei Complementar Municipal no 21/1991, com a
finalidade de instituir o regime jurídico único para os servidores -
Opção do servidor pelo regime jurídico estatutário - O Colendo
Órgão Especial desta Egrégia Corte, por ocasião da apreciação da
ADIN no 16.498-0/3, declarou inconstitucionais os artigos 5o e 7o
da Lei Complementar Santista no 21/1991 - Retorno dos
empregados públicos, optantes pelo regime estatutário, ao regime
jurídico celetista - Artigo 1o da Lei Complementar Municipal no
21/1991, todavia, que permanece inalterado - O pleito da autora
deve ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Santos - Recontagem do tempo de serviço desde a
data de admissão da autora – Possibilidade - Prescrição do fundo
de direito afastada - Exegese da Súmula 85 do E. STJ - Relação de
trato sucessivo - Aplicação da prescrição quinquenal parcelar -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo –
Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário
improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
3/17
Trata-se de ação de procedimento comum visando
contagem de tempo de serviço prestado anteriormente a Lei complementar 21/1991 para
todos os efeitos legais movida por MARIA DAS DORES SILVA em face do INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
- IPREVSANTOS, alegando, em síntese, que é funcionária pública municipal inativa, e
que foi admitida pela requerida em 14/08/1986, como eventual, até fevereiro de 1991,
regido pela Lei Municipal no 2.180/59. Com o advento da Constituição de 1988, foi criada
a figura do Regime Jurídico Único dos Servidores, e a municipalidade, no artigo 73 da Lei
Orgânica, cumpriu tal determinação, dispondo que os servidores municipais da
administração direta são considerados estáveis no serviço público e que os servidores
extranumerários estáveis teriam direitos e deveres exatamente iguais dos servidores
municipais estatutários. Atualmente, recebe o adicional de tempo de serviço no
percentual de 22%, visto que a Municipalidade de Santos não considera o período
trabalhado como extranumerário enquanto faz jus ao percentual de 28%, nos termos do
artigo 61 da Lei Municipal no 2.180/59 e artigo 154 da Lei Municipal no 4.623/84. Pede-se
a procedência da ação, com a contagem de todo o tempo de serviço prestado à
municipalidade, anterior à lei orgânica, para todos os efeitos legais, inclusive, com o
cômputo integral do adicional por tempo de serviço, nos termos da Lei no 4.623/84, e do
tempo de serviço público municipal prestado sob a égide da Lei no 2.180/59,
considerando como marco inicial a data de admissão em 14/08/1986, condenando-se a
ré à obrigação de pagar as diferenças pecuniárias vencidas e vincendas em seus
proventos a título de adicional de tempo de serviço.
Gratuidade deferida (fls. 22).
Citada, a ré ofertou contestação às fls. 28/39, alegando,
preliminarmente, prescrição. No mérito, sustenta que, no interregno anterior ao seu
ingresso no regime estatutário, a autora prestou serviços na condição em empregado
celetista (tempo de serviço na iniciativa privada), não existindo amparo legal para que
seja computado, para os fins pretendidos, o período em que atuou como celetista. Alega,
ainda, que não se admite a ingerência do Poder Judiciário na esfera municipal,
especialmente no trato dos servidores públicos.
Réplica às fls. 66/79.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
4/17
A r. sentença às fls. 103/110, julgou procedente a ação. Em
razão da sucumbência, condenou o réu no pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação do
julgado, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida. Anotou o reexame necessário.
Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação às fls.
119/137, requerendo, em suma, seja dado provimento ao apelo, a fim de julgar
improcedente a demanda. Preliminarmente, suscitou prescrição do fundo de direito.
Contrarrazões (fls. 182/187).
Há o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
Os recursos oficial e voluntário não comportam provimento.
Inicialmente, afasto a preliminar recursal de prescrição, vez
que o presente caso é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo
prescricional, enquanto perdurar a omissão do ente público no pagamento do benefício.
Aplica-se, na hipótese vertente, o disposto na Súmula 85 do
E. Superior Tribunal de Justiça:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figura como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.".
Desse modo, não há se falar em prescrição de fundo de
direito, mas apenas de eventual prescrição de parcelas (prescrição quinquenal parcelar),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
5/17
já que a cada mês subsequente se abre a possibilidade de postular as diferenças
devidas.
No mérito, melhor sorte não assiste ao réu, ora apelante.
Cinge o debate da ação sobre a contagem do período em
que o autora/apelada trabalhou na Prefeitura Santista como extranumerário para
percepção do adicional temporal, com reflexos nas demais verbas trabalhistas.
A requerente foi inicialmente contratada nos termos do
Estatuto dos Extranumerários Municipais de Santos (Lei no 2.180/1958), pelo regime
celetista.
Consoante disposto no artigo 39 da Constituição Federal:
"A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico
único e planos de carreira para os servidores da
administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas.".
E ainda, nos termos do artigo 24 do ADCT, a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão leis que estabeleçam critérios para a
compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto no art. 39 da Constituição e à
reforma administrativa dela decorrente, no prazo de dezoito meses, contados da sua
promulgação.
Esta previsão constitucional busca o aprimoramento e a
qualificação dos quadros públicos, postulado basilar do funcionalismo, pois a melhor
forma de se garantir um quadro estimulado e em permanente evolução é a expectativa
de progressão na carreira.
Fundado nesta premissa, a Municipalidade de Santos
editou a Lei Complementar Municipal no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime
jurídico único para os servidores, tendo a parte autora optado pelo regime jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
6/17
estatutário (fato incontroverso).
Entretanto, o Colendo Órgão Especial desta Corte, por
ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, declarou inconstitucionais os artigos 5o e
7o da mencionada lei, que investia em cargo público os funcionários, inclusive do quadro
extranumerário, sem a realização de concurso público:
"Com efeito, os artigos 5o, §§ 1 a 4 e 7o da Lei
Complementar no 21, de 17 de maio de 1991 são de
manifesta
inconstitucionalidade.
Afrontam,
indisfarçadamente, os artigos 111, 115, inciso II, e 144 da
Constituição Estadual.
Pelos preceitos inquinados a Prefeitura Municipal de Santos
prodigalizou efetividade no serviço público municipal local,
investindo em cargo público, sem a pré-existência de
concurso, componentes: a) do quadro extranumerário; b) do
quadro de contratados pela C.L.T.; c) pertencentes ao
quadro de “Regime eventual”. Se é certo que para os da
categoria “b” e “c” exigiu admissão anterior a 05 de outubro
de 1985, e que o tenham sido admitidos por concurso
público, não menos certo é que não é esse o concurso que
a lei exige.
Transmudou, como em passe de mágica, servidores até
sem garantia de estabilidade, em funcionários detentores de
cargo público.
Deu-lhes efetividade, mediante a simples condição de
aceitarem a investidura.
É o bastante para a invalidade dos preceitos da lei local, que
cuidaram dessa matéria. O acesso a cargo ou a função
pública depende de prévia aprovação em concurso público
ex vi do preceito do artigo 115, no II da Constituição
Estadual.".
Diante
da
inconstitucionalidade
supramencionada,
a
consequência foi o retorno dos empregados públicos, optantes pelo regime estatutário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
7/17
ao regime jurídico para o qual foram originalmente admitidos, ou seja, ao regime jurídico
celetista.
Ocorre que o artigo 1o da referida Lei Complementar
Municipal no 21/1991 permanece inalterado e dispõe que o pessoal da Administração
Direta e Autárquica ficará submetido ao Regime Jurídico Estatutário, de acordo com o
estipulado no Artigo 73, da Lei Orgânica Municipal e nos termos desta Lei Municipal,
observando-se, dentre outras normas, o disposto nos artigos 39 a 41 da Constituição
Federal.
Assim, o pleito do servidor deve ser analisado à luz da Lei
Municipal no 4.623/1984 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos), a
qual prevê a possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado em outro cargo ou
função do Município para todos os fins.
Preceituam os artigos 79, 154 e 156 da referida Lei
Municipal no 4.623/1984:
"Artigo 79 - Na contagem do tempo, para todos os efeitos
desta lei, computar-se-á integralmente:
a) o tempo de serviço em outro cargo ou função pública do
Município, anteriormente exercido pelo funcionário;
b) o período de serviço ativo no Exército, na Armada, nas
Forças Aéreas e nas auxiliares, prestado durante a paz,
computando-se pelo dobro, o tempo em operações de
guerra;
c) o número em dias em que o funcionário houver
trabalhado como extranumerário no Município;
d) período em que o funcionário tiver desempenhado,
mediante autorização do Prefeito ou autoridade competente,
cargos ou funções federais, estaduais ou municipais; e
e) o tempo de serviço prestado pelo funcionário às
organizações autárquicas do Município.
Artigo 154 - O funcionário terá direito, após cada período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
8/17
cinco anos, contínuos ou não, à percepção de adicional por
tempo de serviço público municipal, calculado sobre o
vencimento do cargo, da seguinte forma:
I - de 5 a 10 anos - 5%
II - de 10 a 15 anos - 11%
III - de 15 a 20 anos - 16%
IV - de 20 a 25 anos - 22%
V - de 25 a 30 anos - 28%
VI - de 30 a 35 anos - 35%
VII - mais de 35 anos - 41%
(...).
Artigo 156 Para o efeito da percepção do adicional por
tempo de serviço, será contado o tempo de serviço prestado
antes da efetivação, a qualquer título, em outro cargo
público municipal ou como extranumerário municipal.
§ 1o - Em nenhuma hipótese, porém, qualquer que seja o
tempo de serviço anterior à efetivação, poderá o funcionário
perceber adicionais, senão a partir de sua nomeação
efetiva.
§ 2o - Não aproveitará para a percepção do adicional o
tempo de serviço prestado, a qualquer autarquia ou
entidade paraestatal".
Nestes termos, patente o direito buscado na inicial,
devendo a Municipalidade Santista proceder à recontagem do tempo de serviço desde a
data de admissão da parte autora (14/08/1986), para fins da correta implantação do
adicional temporal, com reflexos nas demais verbas trabalhistas.
Saliento ser descabida a alegação da Administração, de
que os direitos aqui pleiteados seriam devidos somente a partir do ano de 1991, vez que
a própria Lei Complementar Municipal no 21, artigo 4o, § 2o, inciso I, assegura ao
funcionário extranumerário a obtenção de benefícios e vantagens do regime estatutário a
partir da data de sua admissão no regime de origem, "in verbis":

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
9/17
"Artigo 4o - Na mudança para o Regime Jurídico Estatutário,
ficam assegurados, com vigência a partir de 1o de fevereiro
de 1991, os benefícios, direitos e vantagens referidos no
parágrafo 2o do Artigo 39 da Constituição Federal.
Parágrafo 1o - Os benefícios, direitos e vantagens existentes
e tratados até então de forma diferenciada para os
servidores dos demais regimes de trabalho, terão todos e
exclusivamente o mesmo tratamento do Regime Estatutário
e do Estatuto do Magistério para os servidores da área de
educação por ele regidos.
Parágrafo 2o - Para obter o direito aos benefícios e
vantagens do Regime Estatutário, na forma da legislação
em vigor, serão adotados os seguintes critérios.
I - Servidores Extranumerários: considerada a data da
admissão no regime de origem.
II - Servidores contratados através de Concurso Público:
considerada a data de contratação ou efetivação através do
Concurso Público para os fins de cálculo do Adicional por
Tempo de Serviço.
Para os fins de aposentadoria será considerada a data de
contratação/admissão no regime de origem, de acordo com
a legislação específica a respeito. Para os demais
benefícios, será considerada a data de 1o de fevereiro de
1991.
III - Servidores não contratados através de Concurso
Público: considerada a data de 1o de fevereiro de 1991,
exceto para os fins de aposentadoria por tempo de serviço,
que será computado o tempo de serviço prestado no regime
de origem, de acordo com a legislação específica a respeito.
IV - Os efeitos pecuniários serão gerados a partir do
primeiro dia do mês seguinte à publicação da presente lei.
V - O estágio probatório a que se refere o Estatuto do
Funcionalismo Municipal não será exigido àqueles que
tenham estabilidade na forma da Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
10/17
(artigo 19, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias).".
Para tanto, destaca-se, pois, trechos do v. Acórdão
(Apelação / Reexame Necessário no 1028376-54.2014.8.26.0562), da Comarca de
Santos, em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e JUIZO EX
OFFICIO, da lavra do eminente desembargador FERMINO MAGNANI FILHO:
"[...].
1- Ação ajuizada por Manuel Pereira de Almeida em face da
Municipalidade Santista, alegando que foi contratado por
essa Prefeitura no dia 02/05/1986, como servidor eventual
para a função de guarda municipal, período em que vigia a
lei local no 2.180/1958 (Estatuto dos Extranumerários
Municipais de Santos). Porém, com o advento da Lei
Complementar no 21/1991, sua relação de emprego foi
convertida para a de servidor público estatutário.
Pretende a igualdade de direitos com os servidores
estatutários,
como
contagem
do
tempo de serviço
anteriormente prestado para todos os fins, nos termos dos
artigos 1o e 19 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica
do Município de Santos. Além disso, pede a isenção do
imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os
valores que busca receber.
A r. sentença recorrida julgou procedente a ação, para
determinar a contagem do tempo de serviço anterior à Lei
Complementar no 21/1991 para fins de benefícios garantidos
aos servidores estatutários. Apesar de não ter apreciado os
pedidos de isenção tributária, não houve recurso dos
autores devolvendo a matéria para este Tribunal.
2- A matéria preliminar de prescrição de fundo de direito
confunde-se com o mérito e no seu bojo será analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
11/17
[...].".
Com a seguinte ementa:
"SERVIDOR MUNICIPAL EXTRANUMERÁRIO Pedido de
contagem do tempo de serviço prestado antes da vigência
da Lei Complementar Municipal no 21/1991, com o cômputo
do adicional temporal, licenças prêmio e reflexos nas
demais verbas trabalhistas Possibilidade Servidor que foi
inicialmente contratado no regime celetista, nos termos da
Lei Municipal no 2.180/1958 Edição da Lei Complementar
Municipal no 21/1991, com a finalidade de instituir o regime
jurídico único para os servidores Opção do servidor pelo
regime jurídico estatutário O Órgão Especial desta Corte,
por ocasião da apreciação da ADIN no 16.498-0/3, declarou
inconstitucionais os artigos 5o e 7o da Lei Complementar
Santista no 21/1991 Retorno dos empregados públicos,
optantes pelo regime estatutário, ao regime jurídico celetista
Artigo 1o da Lei Complementar Municipal no 21/1991,
todavia, que permanece inalterado O pleito do autor deve
ser analisado à luz do Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Santos Recontagem do tempo de serviço
desde a data de admissão do autor Precedente
jurisprudencial Diferem-se à fase de liquidação os cálculos
do percentual a ser implantado para fins do adicional
temporal, dos períodos de licenças prêmio não gozadas,
bem como do crédito pecuniário devido ao servidor, este
último com aferição de prazo prescricional parcelar Negado
provimento ao recurso da municipalidade e ao reexame
necessário, com observação.
LEI 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia
resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos
4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da expressão “índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”,
inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
12/17
alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente
vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais
consentâneo à vocação primordial da correção monetária,
que é assegurar o poder de compra do capital
comprometido em consequência da decisão judicial Adoção
do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no que
concerne à correção monetária, consoante precedente
havido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia
no 1.270.439/PR, do Eg. Superior Tribunal de Justiça (j.
26/06/2013). JUROS MORATÓRIOS Escalonamento
conforme edição da Medida Provisória no 2.180-35, de
24/08/2001, e da Lei no 11.960, de 30/06/2009 Utilização
dos critérios estabelecidos no REsp no 937.528/RJ (STJ-5a
Turma, DJe 1o/11/2011)." (TJSP, Apelação / Reexame
Necessário no 1028376-54.2014.8.26.0562, da Comarca de
Santos, em que são apelantes PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTOS e JUIZO EX OFFICIO, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO, j. em
11/2/2016).
E, ainda:
"RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO, DESDE O INGRESSO, NO REGIME
JURÍDICO EXTRANUMERÁRIO, ATÉ O ESTATUTÁRIO
POSSIBILIDADE, COM A INTERRUPÇÃO DE PRAZO DE
LICENÇA, SEM VENCIMENTOS. 1- Preliminarmente,
inocorrência de prescrição do fundo do direito. 2- Relação
de trato sucessivo, devendo ser observado o quinquênio
anterior à propositura da ação. 3- No mérito, servidor
extranumerário que ingressou no regime estatutário. 4- A
contagem de tempo deve considerar todo o período
trabalhado, independentemente do regime jurídico. 5-
Aplicação da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
13/17
Municipal no 21/91. 6- Impossibilidade de cômputo de
período usufruído em licença, para assuntos particulares,
sem vencimentos. 7- Incidência do art. 78 da Lei Municipal
no 4.623/84. 8- Adequação do percentual relacionado com o
adicional por tempo de serviço, ao período de efetivo
exercício, para efeitos legais. 9- Correção monetária, desde
o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 10- Juros de
mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida
Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei
Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de
abril de 2.001, desde a citação. 11- Ação de rito ordinário,
julgada procedente. 12- Sentença, parcialmente reformada.
13- Recursos oficial e de apelação, parcialmente providos,
com
observação
(Apelação
Cível
no
0012914-11.
2013.8.26.0562,
relator
Desembargador
FRANCISCO
BIANCO, j. 26/01/2015);
“APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
MUNICIPALIDADE
DE
SANTOS.
Servidora pública municipal inicialmente contratada pelo
regime celetista que passou à condição de estatuário nos
termos Lei Complementar Municipal 21/91. Pretensão ao
cômputo do tempo de serviço prestado como celetista e
correlatos
direitos
daí
advindos.
ADMISSIBILIDADE.
Inteligência da Lei Complementar Municipal 4623/84.
Juridicidade
da
pretensão.
Precedentes.
JUROS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Afastada a incidência da Lei
11960/09. Supremo Tribunal Federal que no julgamento das
ADIs 4357 e 4425 declarou a inconstitucionalidade dos §§
2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por
arrastamento, da Lei. 11960/09. Cálculos da execução que
deverão observar à sistemática anterior à lei declarada
inconstitucional pelo Pretório Excelso. Observância da
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e do artigo 1o-F da
Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Medida Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
14/17
2180-35/01. Cuidando-se de matéria de ordem pública, não
há se falar em reformatio in pejus. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS majorados para 10% do valor da
condenação.
RECURSOS
DAS
REQUERIDAS
NÃO
PROVIDOS.
RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA LEI No
11.960/09.” (Apelação no 1027299-10.2014.8.25.0562, 3o
Câmara de Direito Público, Rel. Des. RONALDO DE
ANDRADE, julgado em 06.10.2015);
“Apelação
cível
Administrativo
Servidora
pública
do
Município de Santos Pleito buscando a consideração do
tempo que prestou serviços como celetista para fins de
recebimento do adicional por tempo de serviço e de licença-
prêmio - R. Sentença de procedência Recurso voluntário do
Município e reexame necessário suscitado - Desprovimento
de rigor. Recurso adesivo da autora Provimento de rigor. 1.
Prescrição - Inocorrência Não há que falar em prescrição
de fundo de direito, vez que o caso se tratou de pagamento
de diferenças de vencimentos, situação que é regida pela
prescrição de trato sucessivo e continuado, conforme a
Súmula 85 do C. STJ Prescrição apenas das diferenças
vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação -
Preliminar afastada. 2. Contagem de tempo de serviço
prestado ao Município em regime celetista Admissibilidade
Incidência do Estatuto dos Servidores Municipais de Santos
Servidora pública extranumerária que passou para o regime
estatutário conforme a Lei Municipal no 02/1991 - Contagem
de tempo que deve considerar todo o período laborado
independente do regime jurídico - Ajuste da contagem do
tempo para concessão de adicional por tempo de serviço e
licença-prêmio. 3. Majoração dos honorários sucumbenciais
Provimento de rigor. R. Sentença reformada em mínima
parte. Recurso voluntário do Município e recurso oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
15/17
desprovidos. Recurso adesivo da autora provido.” (Apelação
no 1025250-93.2014.8.26.0562, 6o Câmara de Direito
Público, Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, julgado
em 29.06.2015);
"APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO Autor que almeja o
cômputo integral do tempo de serviço prestado sob o regime
celetista para fins de recebimento de adicional por tempo de
serviço
Procedência
pronunciada
em
Primeiro Grau
Decisório que merece subsistir, com apenas pequena
correção Ausência de prescrição - Erro na composição dos
vencimentos que se repete mês a mês, prescrevendo,
então, apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do Superior
Tribunal de Justiça) - Cargo do autor abrangido pela Lei
Municipal no 2.180/59 - Contagem de tempo para o servidor
inicialmente extranumerário que deve considerar todo o
período trabalhado, independentemente do regime jurídico
Direito extraível do Estatuto dos Funcionários Públicos de
Santos (Lei 4623/84) Precedentes Correção que se faz
apenas quanto à incidência do Imposto de Renda sobre as
diferenças, autorizando-a, desde que não incida sobre o
valor total dos pagamentos, sendo correta a apuração mês
a mês - Reexame necessário parcialmente acolhido.
Recurso voluntário parcialmente provido." (TJSP, Apelação /
Reexame Necessário no 1012081-68.2016.8.26.0562, da
Comarca de Santos, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e JUIZO EX OFFICIO, 1a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. RUBENS RIHL, j. em
25/10/2016);
"SERVIDOR
MUNICIPAL.
SANTOS.
Pretensão
de
contagem do tempo de serviço prestado ao Município como
extranumerário, sob a égide da Lei Municipal no 2.180/59,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
16/17
com o cômputo do adicional por tempo de serviço e licença
prêmio, nos termos da Lei Municipal no 4.623/84, bem como
a implantação em folha do devido percentual de quinquênio
(28%) sobre o vencimento do cargo. Inocorrência da
prescrição do fundo do direito. Prescrição parcelar.
Incidência do Estatuto dos Servidores Municipais de Santos,
em observância às Disposições Transitórias da Lei Orgânica
do Município. Cabível o ajuste da contagem de tempo, tal
como pretendido. Pagamento das diferenças remuneratórias
não atingidas pela prescrição quinquenal. Ação julgada
procedente. Sentença mantida. APELO E REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS."
(TJSP,
Apelação
/
Reexame Necessário no 0008703-92.2014.8.26.0562, da
Comarca de Santos, em que são apelantes PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e JUIZO EX OFFICIO, 12a
Câmara de Direito Público, Relatora Desembargadora
ISABEL COGAN, j. em 25/8/2015).
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez que a
procedência da presente demanda é medida que se impõe no caso em tela.
Por fim, ressalte-se que, nesta fase do procedimento incide
também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios
devidos pelo(a) apelante em 5%, sobre o percentual que vier a ser definido por ocasião
da liquidação do julgado, tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1016325-35.2019.8.26.0562 SANTOS VOTO No 17163 (WC)
17/17
Ante o exposto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator